Tribunal: TJBA
Processo: 8070935-74.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8070935-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO A SERVIÇO DE EMPRESA DE VAREJO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ
.
CONFLITO

IM
PROCEDENTE.

1. Caracteriza-se como relação de consumo, por equiparação (CDC, art. 17), a situação em que terceiro, não contratante, é vitimado por defeito na prestação de serviço de fornecedora de bens de consumo.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o consumidor por equiparação faz jus à proteção do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade objetiva.

3. Conflito improcedente. Competência fixada no Juízo de Direito da 18.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 18
.ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado
JUÍZO DE DIREITO DA 8.ª VARA
DE RELAÇÕES DE CONSUMO

DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar improcedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça